Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0700546-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO THIAGO SANTOS AMARAL (réu) em face da sentença (ID no. 21597469) que o condenou como incurso nas penas do 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, 1a parte, do mesmo diploma legal, à pena de 12 (doze) anos e 06(seis) meses de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que, embora o réu tenha manifestado interesse em recorrer, não apresentou suas razões recursais, conforme certidão de ID no. 22081751. Dessa forma, INTIME-SE pessoalmente o réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, constitua novo advogado ou informe se pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública. No silêncio, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa do recorrente e apresente as razões recursais. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. INTIME-SE. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020 11:41:25. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator